Tribunal: STF
Processo: Rcl 84811
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Amapá/AP em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, proferida nos autos nº 0001185-47.2024.5.08.0208. A decisão reclamada manteve o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ora reclamante por obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, com fundamento em sua culpa ao fiscalizar o contrato de terceirização de mão de obra.   



    2. A parte reclamante alega violação à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADC 16 (Rel. Min. Cezar Peluso), no RE 760.931 (Redator p/ o acórdão o Min. Luiz Fux, Tema 246 da repercussão geral) e no RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques, Tema 1.118 da repercussão geral).   



    3. É o relatório. Decido.  



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).  



    5. No julgamento da ADC 16 (Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 24.11.2010), o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. O dispositivo legal assim prevê: “A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis”.  



    6. Naquela oportunidade, porém, esclareceu o relator que “isto não significa que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não gere responsabilidade. É outra matéria”. A partir daí, passou-se a admitir a condenação subsidiária do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas, desde que caracterizada a culpa in vigilando ou in eligendo da Administração.  



    7. Na prática, contudo, diversas reclamações ajuizadas no STF indicaram que parte expressiva dos órgãos da Justiça do Trabalho invocavam o acórdão proferido na ADC 16 para afirmar que a responsabilidade da Administração não é automática, mas condenavam o ente público por culpa in vigilando sem sequer aferirem, em concreto, se a Administração praticou ou não atos fiscalizatórios. Em razão dessa distorção interpretativa, no julgamento do RE 760.931 (Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux, j. em 26.04.2017), paradigma do Tema 246 da repercussão geral, o Supremo fixou a seguinte tese:  



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”   



    8. Mais recentemente, no julgamento do RE 1.298.647, paradigma do Tema 1.118 da repercussão geral (Rel. Min. Nunes Marques, j. em 13.02.2015), o STF aprofundou a discussão da matéria, com especial atenção ao ônus da prova na definição da responsabilidade subsidiária da Administração Pública. A Corte reafirmou que não se admite a responsabilização automática do ente público: para que se configure a responsabilidade subsidiária, é imprescindível que o autor da ação comprove, de forma inequívoca, a existência de conduta negligente da Administração, caracterizada por sua inércia após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas. Veja-se, a propósito, o inteiro teor da tese fixada nesse julgamento:  



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.” (grifou-se)  



    9. No caso em análise, a decisão reclamada ampara-se (i) de forma genérica, na culpa in vigilando do administrador público na fiscalização da execução do contrato de terceirização de serviços, (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas e (iii) na regra do ônus da prova, atribuindo ao órgão público o encargo de demonstrar que fiscalizou adequadamente os contratos de prestação de serviços por ele firmados. Confira-se:  



    Assim, o próprio Estado do Amapá entende possuir a obrigação de fiscalização, inclusive mediante Comissão Técnica de Avaliação-CTA, não cabendo apenas à empresa contratada a exclusiva responsabilidade pelos encargos trabalhistas dos empregados que trabalharam em favor do referido ente público. 



    Frisa-se que nem ao menos o referido Contrato de Gestão nº 02/2022- NGC/SESA foi juntado aos autos pelo Ente Público, a fim de verificar que, de fato, essa responsabilidade é atribuída unicamente ao segundo reclamado, ainda mais quando o próprio Estado, em contestação, entende que lhe cabia realizar vistorias, inspeções, avaliações de indicadores de desempenho etc.



    Nesse sentido, verifica-se que o Estado do Amapá não juntou aos autos nenhum documento relativo ao referido contrato, nem que tenha fiscalizado minimamente o cumprimento do contrato celebrado com a empresa adjudicatária. 



    No caso em análise, restou demonstrado que a empresa prestadora de serviços não pagou à reclamante verbas rescisórias, tendo a mesma prestado serviços em prol do Estado do Amapá, que, por sua vez, não pôs fim ao contrato de gestão mantido com a empresa interposta, mesmo sabendo do inadimplemento, por esta, quanto às obrigações trabalhistas devidas à autora e demais empregados. 



    A negligência do ente público na fiscalização da prestadora de serviços é incontroversa, o que é elemento de distinção (distinguish) em relação ao TEMA 1118/STF, restando evidente a conduta negligente reiterada da Administração Pública Estadual (Estado do Amapá) em relação aos trabalhadores terceirizados, bem como o nexo de causalidade entre a postura comissiva ou omissiva do Ente Público e o dano sofrido pela trabalhadora. 



    De certo que o sistema procedimental admite a possibilidade de distinguishing, permitindo ao julgador não aplicar o precedente, mesmo que haja semelhanças, se houver diferenças fáticas ou jurídicas relevantes no caso concreto.  



    10.  Embora a decisão reclamada tenha afirmado a existência de elementos de distinção (distinguishing) em relação ao Tema 1118, não se verificou, de fato, qualquer circunstância concreta apta a justificar o afastamento da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal. A simples referência genérica à suposta negligência do ente público não supre o ônus probatório exigido pelo precedente, tampouco demonstra efetivo nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano alegado. Desse modo, não se caracteriza hipótese idônea de distinguish, impondo-se a aplicação integral da tese fixada no julgamento do RE 1.298.647 (Tema 1118 da repercussão geral).  



    11. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (autos nº 0001185-47.2024.5.08.0208) na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à Administração Pública. A presente decisão não afeta a responsabilidade do devedor principal.  



    12. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.  



Brasília, 02 de outubro de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator